Tribunal: TJSP
Processo: 2008048-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO JUDICIAL ORDENANDO A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – Correção da decisão agravada – Pretensão da exequente fundada em contrato que não ostenta os requisitos enunciados no art. 783 do CPC – Litigância de má-fé não evidenciada. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.